Tribunal: STF
Processo: HC 259940
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Decisão monocrática de ministro do STJ. Impossibilidade de apreciação pelo STF antes de pronunciamento colegiado. Inadequação da via eleita. Inexistência de ilegalidade flagrante. Protesto por novo júri. Lei nº 11.689, de 2008. Natureza processual. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus impetrado contra ato monocrático de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não havia conhecido do writ. A defesa pretendia o reconhecimento do direito ao protesto por novo júri. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Supremo Tribunal Federal pode examinar habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do STJ, sem pronunciamento colegiado; 
(ii) verificar se há ilegalidade que justifique o reconhecimento do direito ao protesto por novo júri pela via do habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para examinar habeas corpus impetrado contra decisão individual de Ministro do STJ, inexistindo pronunciamento colegiado na instância antecedente (CRFB, art. 102, inc. I, al.“i”).



    4. O habeas corpus, quando manejado como sucedâneo de agravo interno, é incabível, conforme precedentes do STF (HC nº 115.659/PR, HC nº 199.029-AgR/MA, HC nº 197.645-AgR/RJ).



    5. A concessão da ordem de ofício é excepcional, somente cabível diante de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.



    6. Inexistindo registro de apreciação da tese defensiva pelas instâncias ordinárias, mas apenas da situação de corréu, a submissão diretamente a esta Corte representa a “queima” de etapas, bem como demanda reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e cognitivo restrito do habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”; CPP, arts. 607 e 608.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021; HC nº 124.783-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 12/05/2017.